Tribunal: STF
Processo: RE 88467
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
CHEQUE. LEI UNIFORME EM MATÉRIA DE CHEQUES. CONVENÇÃO DE GENEBRA, PROMULGADA PELO DECRETO N 57.595, DE 7.1.66. AÇÃO DO PORTADOR. PRESCRIÇÃO DE SEIS MESES (ART. 52 DA LEI UNIFORME). IMPOSSÍVEL, NOS
MESMOS AUTOS, A CONVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA CAMBIAL EM AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, ANTE A VERIFICAÇÃO DE QUE DAQUELA E CARECEDOR O EXEQUENTE, PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO.